Tribunal: TJMT
Processo: 1030192-41.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1030192-41.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: LUIS FELIPE DA COSTA SILVA CORTES.
Recorrida: LEDA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO.
Data do Julgamento: 31/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AGRESSÃO FÍSICA – VIOLÊNCIA CONTRA MULHER - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
2. No presente caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais no sentido de condenar o reclamado ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), correção monetária (INPC), a partir da sentença (Súmula 362-STJ), ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de R$ 11.202,80 (onde mil duzentos e dois reais e oitenta centavos), a título de danos materiais ser atualizado com juros de mora ao patamar de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ e Art. 398 do Código Civil), (31/06/2022), por fim, condenou o reclamado ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos estéticos, com juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC-IBGE), a contarem do evento danoso.
3. Os argumentos contidos nas razões do recurso estão dissociados daqueles dispostos na sentença.
4. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030192-41.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEDA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 001.998.531-26 (RECORRENTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), LUIS FELIPE DA COSTA SILVA CORTES - CPF: 061.538.481-17 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023